Tribunal: TJES
Processo: 0006373-45.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006373-45.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANTUIR RUELA CORREA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, bem como não se verificando, a princípio, a excludente de ilicitude alegada (legítima defesa) não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, prevalecendo, na hipótese, o princípio do in dubio pro societate. 2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0006373-45.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANTUIR RUELA CORREA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO SERGIO COSTA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que no dia 07 de abril de 2020, por volta das 14h55min, em via pública, em um ponto de táxi, em frente ao PA da Glória, em Vila Velha/ES, o acusado VANTUIR RUELA CORREA, com intenção de matar efetuou disparos de arma de fogo contra vítima Paulo Sérgio Costa, que só não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente, vez que conseguiu se desvencilhar dos disparos.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o recorrente não respeitava a fila do ponto de táxi, sendo essa a razão da discussão.

Verifica-se também que a vítima foi pega de surpresa.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inicialmente, o pleito defensivo busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia sob o argumento de que o acusado teria agido sob a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não devendo o magistrado aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 51/55.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo (mídia anexa), cujos trechos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça, colacionamos:

Paulo Sérgio Costa, vítima, em juízo, fls. 153:

[...] Que mais tarde, por volta 13:00 horas, VANTUIR se aproximou do declarante e indagou: "Fiquei sabendo que você quer me tirar do ponto"; QUE o declarante respondeu que não se tratava disso, e que apenas deu conselhos para que VANTUIR parasse de arrumar confusões com outros motoristas; QUE afirma que VANTUIR tem o costume de angariar passageiros sem respeitar a fila do ponto de taxi;
QUE logo após a resposta do declarante, VANTUIR retirou um revólver da cintura e disse ao declarante: "Agora nós vamos resolver isso"; QUE ato continuo, VANTUIR apontou a arma em direção ao declarante e efetuou um disparo frontal; QUE o declarante afirma que o primeiro disparo VANTUIR errou; QUE em seguida o declarante correu para trás de um poste e se abrigou, momento em que VANTUIR fez outros dois disparos; QUE o terceiro disparo atingiu a canela do declarante;
QUE afirma que o taxista “JACKSON”, que presenciou fatos, interviu na ação de VANTUIR, no intuito de impedi-lo de matar o declarante; QUË após terminar de disparar, VANTUIR disse ao declarante: "Aonde eu te ver, eu vou te matar"; [...].

Jackson Nicchio da Silva, em juízo, fls. 100/100v:

[...] Que por volta de 16:00horas, VANTUIR apareceu no ponto e o depoente estava no local aguardando a sua próxima corrida e PAULO também estava no ponto; QUE VANTUIR chegou e comentou: "eu voltei aqui porque o PAULO falou bem assim que eu não trabalhava mais no ponto...” e olhou para PAULO que se levantou e passou a caminhar em direção à VANTUIR; QUE então VANTUIR disse: "não vem não, fica onde está que a gente vai conversar de longe”; SEGUNDO o depoente PAULO não parou e continuou caminhando, momento em que VANTUIR sacou uma arma da cintura um revólver calibre 38 e apontou para o chão, na direção do PAULO; QUE neste momento o depoente falou: "você tá doido VANTUIR...tá ficando maluco, cê tem família pra criar rapar"; QUE PAULO falou: "você não é doido de atirar..", enquanto continuava caminhando;
QUE então VANTUIR efetuou um primeiro disparo, em seguida outro, sempre para o chão e neste momento PAULO virou de costas e o terceiro disparo acabou acertando sua panturrilha;
[...].

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não se verifica no caso dos autos.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, uma vez que satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP e não demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta, deve ser a decisão de pronúncia mantida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.